Tribunal: TJDFT
Processo: 0724775-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação da pena-base no mínimo legal é adequada quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.
2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja revisão foi afastada pela Corte em 14/08/2024.
3. O regime inicial aberto é adequado quando a reprimenda é fixada no mínimo legal e ausente qualquer circunstância judicial desfavorável.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o crime é praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, nos termos da Súmula 588 do STJ.
5. A suspensão condicional da pena é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.